Tribunal: STJ
Processo: 1020182-36.2023.8.26.0405
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2199841 - SP (2024/0479358-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: TEREZINHA NOELI GULKA RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GULKA - PR026510
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: FLAVIA GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA - SP237085
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA.
REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1. Embargos de terceiro.
2. É entendimento da Terceira Turma ser inadmissível que o credor realize a
averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que
seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por
desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:55
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: e01994d3-26f8-48f7-9faf-d4707a7e05d7

RECURSO ESPECIAL No 2199841 - SP (2024/0479358-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: TEREZINHA NOELI GULKA RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GULKA - PR026510
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: FLAVIA GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA - SP237085
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍIA. AVERBAÇÃO DA PENHORA.
REGISTRO IMOBILIÁRIO.
1. Embargos de terceiro.
2. É entendimento da Terceira Turma ser inadmissível que o credor realize a
averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que
seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por
desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Examina-se recurso especial interposto por TEREZINHA NOELI GULKA
RIBEIRO, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
: embargos de terceiro, opostos por TEREZINHA NOELI GULKA em
Ação
face de BANCO BRADESCO S/A..
: julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
Sentença
: negou provimento ao recurso interposto pela recorrente, nos
Acórdão
termos assim ementados:

Apelação Embargos de terceiro Sentença de improcedência Insurgência
da embargante. Averbação premonitória Medida de natureza informacional,
desprovida de caráter constritivo, que se destina à proteção do exequente e de
terceiros de boa-fé em eventual alienação do bem, sendo viável sua manutenção,
mesmo quando reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, por ser considerado
bem de família, como no caso dos autos Precedentes Sentença mantida. Recurso
improvido. (e-STJ Fl.175)

: opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
: alega violação dos arts. 674,832e 828 do CPC e art. 1o
Recurso especial
da Lei 8.009/90, bem como dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA48636414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:52
Código de Controle do Documento: 833072bb-1cfc-4572-85ff-53adaf003445

Alega que a averbação de execução apenas é possível sobre bens
sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
VOTO
- Da averbação de bem de família
É entendimento da Terceira Turma do STJ ser inadmissível que o credor
realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo
que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por
desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90. (REsp n.
2.062.315/DF, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; REsp
24/10/2023
30/10/2023
n. 2.184.440/DF, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/6/2025
12/6/2025
Nada obstante, o Tribunal local concluiu que:

O d. juízo a quo reconheceu que o imóvel é impenhorável, por se tratar
de bem de família, mas julgou improcedente o pedido formulado nos embargos, sob
o fundamento de que a averbação da existência da execução na matrícula do imóvel
não tem caráter constritivo e não causa prejuízo à embargante. Em que pesem as
razões manifestadas no apelo, tenho que a r. sentença deve ser mantida.(e-STJ Fl.
177)

Dessarte, necessária a reforma do entendimento do acórdão recorrido
para se adequar à jurisprudência desta Corte Superior.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial
para afastar a averbação da penhora no registro de imóveis do bem de família.
Invertida a sucumbência, condeno o recorrido ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 12% sobre
o valor da causa.

Documento eletrônico VDA48636414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:52
Código de Controle do Documento: 833072bb-1cfc-4572-85ff-53adaf003445

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.199.841 / SP
Número Registro: 2024/0479358-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10201823620238260405 10220202420178260405
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : TEREZINHA NOELI GULKA RIBEIRO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS GULKA - PR026510
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADA
: FLAVIA GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA - SP237085
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/08/2025
25/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA49865085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 2d9b9cb4-8cfe-4a1a-bc72-11149228b696

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:33:59
Código de Controle do Documento: 2d9b9cb4-8cfe-4a1a-bc72-11149228b696